Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000044-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO CONSTATADA - CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA O MÉRITO DO ACÓRDÃO QUANTO AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Não há obscuridade quando o Acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal.

2. Constatada a existência de omissão na análise de documento trazido pela parte, é necessária a correção do julgado, promovendo-se o devido exame do documento preterido.

3. Embargos de Declaração acolhidos em parte para suprir a omissão encontrada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, com advertência de multa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SPERAFICO DA AMAZONIA S.A. contra o acórdão de ID no 193016669 exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais (id. 194384159), a parte embargante alega que existe obscuridade quanto ao valor indicado no aresto referente ao processo no 5126674/2014 e débito atualizado do TAD 11168179. Para além, alega que o crédito perseguido pelo Estado Mato-Grossense, diz respeito ao período de agosto de 2014, ocasião em que o valor da UPFMT correspondia a R$ 107,62, bem como sustentar ser possível distinguir a natureza do débito tributário.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado.

Na certidão de ID no 194430177, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe obscuridade, porquanto, na ação de piso questionam-se os valores lançados em 2014, vez que, quando da autuação pretendida pelo Fisco o Termo de Apreensão e Depósito no 11168179 possuía o valor originário de R$ 6.447,13 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos), ou seja, representava valor menor do que 80 UPFMT.

Ainda, defende a Embargante que, ao contrário do que constou no Acórdão, seria possível distinguir a natureza do débito tributário, momento em que apresenta o recorte de um dos documentos que acompanham a inicial, de onde se poderia extrair a referida informação

De proêmio, verifico que de fato o documento destacado pela Embargante traz indícios sobre a natureza do débito tributário que lhe é cobrado, sendo possível divisar a cobrança do imposto e da penalidade aplicada, de forma que entendo necessário corrigir esta imprecisão para extirpar do Acórdão a menção de que não é “possível distinguir a natureza do débito”.

Superada a questão acima. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma obscuridade no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - ALMEJADA DISPENSA - VALOR ATUALIZADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 1o, §2o, DO ANEXO VIII, DO RICMS/MT - IMPOSSIBILIDADE, QUANDO SE TRATE DE DÉBITO ORIUNDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 1. A dispensa da cobrança do débito tributário somente é possível quando este não decorrer de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, ou, quando o valor atualizado da dívida for inferior a 80 UPF/MT, como previsto no art. 1o, §1o, I e §2o do RICMS/MT. 2. Quando os documentos acostados aos autos não permitem concluir que a dívida seja inferior ao piso estabelecido ou que o débito discutido não detenha natureza de penalidade por infração a obrigação acessória, tal como previsto no RICMS/MT, não há que se falar na presença dos requisitos para a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra a decisão que se vê no id. 154440663 - pp. 45/47 (id. 106532501, na origem), proferida pelo Dr. Flávio Miraglia Fernandes, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1042338-94.2022.8.11.0041, impetrado contra ato tido como coator do Sr.
FÁBIO FERNANDES PIMENTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, pela qual foi indeferido o pedido de liminar que visava à suspensão da cobrança realizada por meio do Comunicado n.o 270178/1823/68/2022, referente ao Termo de Apreensão e Depósito n.o 11168179.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou no feito na forma do art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/2009, apresentando defesa técnica em id. 107648029, na origem.

Em suas razões recursais (id. 154440662), a Agravante alega, em síntese, que:

- foi surpreendida com o comunicado n.o 270178/1823/68/2022, relativo à cobrança de diversos Termos de Apreensão e Depósito no período compreendido entre julho de 2014 a fevereiro de 2015, dentre os quais consta o TAD n.o 11168179, apontando R$ 6.447,13 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos) como valor original devido;

- a possibilidade do direito vindicado na inicial está, portanto, devidamente comprovada pela juntada de documento demonstrando que o Agravado exige cobrança de débito fiscal inferior a 80 UPF/MT, que é dispensada nos termos do §2o, do art. 1o, do Anexo VIII, do RICMS/MT, o que importa em ofensa a direito líquido e certo; - além da cobrança inferior ao mínimo legalmente previsto, o fisco realiza a cobrança de valor prescrito.

Por tais razões, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e concessão da liminar para que sejam suspensos quaisquer atos relacionados à cobrança referida no Comunicado n.o 270178/1823/68/2022.

O efeito ativo foi indeferido em id. 154447167 pela Desa. Serly Marcondes Alves, Relatora plantonista, nos seguintes termos:

“(...) Por oportuno, insta consignar que o fundamento adotado pelo Juízo singular, acima mencionado, sequer foi alvo de irresignação do impetrante, ora agravante, nas razões deste recurso. Não fosse suficiente, também não se evidencia o periculum in mora alegado, haja vista que, embora o impetrante, ora agravante, mencione que está tentando evitar lesão grave e de difícil ou incerta reparação, não há qualquer documento no sentido de já está na iminência de ser acionado judicialmente ou mesmo que sofrerá qualquer interferência em seu patrimônio. Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso. Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Ainda, tão logo encerrado o período de plantão, redistribuamse os autos ao órgão competente e ao relator natural.” (id. 154447167) (g.n.)

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões em id. 155341671, alegando que em “
relação ao questionamento sobre o valor do crédito tributário, não se aplica a anistia prevista no Anexo VIII do RICMS
”, bem como que “
o regulamento afasta essa possibilidade nos casos de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS, tal como no caso dos autos
”, sendo que a cobrança do crédito só “
será dispensada quando sua exigência for antieconômica ou inviável, na forma da legislação estadual, o que, todavia, não é o caso dos autos
”, conforme art. 39-A da Lei Estadual n.o 7098/1998.

Sustentando o descabimento de tutela provisória que esgota completamente todo o objeto da ação, com fulcro no §3o do art. 1o da Lei n.o 8.437/1992, bem como que não configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, postula o não provimento do Recurso, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

O Recurso é isento de preparo (id. 154726161) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao PJe de 1o Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro da leitura de ciência da decisão agravada em 22/12/2022, com prazo para manifestação até 10/02/2023, tendo a interposição da via instrumental ocorrido em 04/01/2023, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5o, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do Recurso em (id. 189362661).

Conclusos por redistribuição (id. 174854195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se à possibilidade de cobrança do crédito tributário referido no Comunicado n.o 270178/1823/68/2022, inferior a 80 UPF/MT, cuja liminar foi indeferida na origem sob o fundamento de que
“a documentação anexada não os demonstram e nem evidenciam a existência de ilegalidade do ato do fisco, de modo que há circunstância que autorize, de plano, o reconhecimento de ofensa à direito líquido e certo, haja vista o feito versar sobre descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS, conforme disposição processual contida na Lei Estadual n. 7.098/98”
(id. 106532501, na origem).

A Agravante invoca como direito líquido e certo o disposto no §2o do art. 1o do Anexo VIII do RICMS/MT, a seguir transcrito, assim como o seu §1o, pois pertinente ao julgamento do recurso:

“Art. 1° Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição. (cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.900/2003) § 1o O disposto no caput deste artigo não dispensa: I - a constituição de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS; (...) § 2° Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1° deste preceito, será dispensada a sua exigência quando esta for antieconômica ou inviável, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4° e 5° deste artigo e na legislação complementar, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT. (cf. § 2° do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.779/2007).”

Conforme se vislumbra do dispositivo invocado pela Agravante, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor
atualizado
seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Quando a norma menciona valor atualizado, deixa transparecer que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD n.o 11168179, com valor original tido por devido no importe de R$ 6.447,13. T
odavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.o 5162674/2014 menciona um débito atualizado na ordem de R$ 21.620,77 (vinte e um mil, seiscentos e vinte reais e setenta e sete centavos), valor muito superior ao piso previsto na norma.

Ademais, o ESTADO DE MATO GROSSO, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada à Agravante por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1o, I, do art. 1o, do RICMS/MT, já transcrito e destacado mais acima.

Pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA - LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS - ICMS - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
- RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA - NÃO EVIDENCIADAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.” (TJMT. N.U 1024614- 06.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/10/2023, DJe 13/11/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE LIMINAR - PRESSUPOSTOS PARA A DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO FISCAL (ART. 1o, DO ANEXO VIII DO RICMS/MT) - NÃO EVIDENCIADA - REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ARTIGO 151, IV, DO CTN - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Nos termos do art. 1o, do Anexo VIII do RICMS/MT, deve ser dispensada a exigência débito fiscal quando constatada a antieconômica ou inviável de sua cobrança, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.
Se a parte não demonstra que a dívida descrita na notificação de lançamento impugnada na ação se enquadra nos pressupostos para a dispensada da exigência do débito fiscal, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado.
Requisito do fumus boni iuris não demonstrado. Decisão Mantida.” (TJMT. N.U 1025349- 39.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/04/2023, DJe 24/04/2023) (g.n.)

Desse modo, na esteira do que foi decidido pelo Juízo a quo, não constato como presente a fumaça do bom direito ou, no caso de Mandado de Segurança, a relevância do fundamento invocado na inicial, razão pela qual concluo que a decisão objurgada deva ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do Agravo, porém A ELE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão do Juízo Singular por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Assim, a discussão em torno do marco temporal para análise dos valores foi objeto de cognição em sede da análise de mérito do recurso de agravo (ID. 193276699- Pág. 6), conforme aresto transcrito alhures.
Inclusive, houve registro expresso de que o crédito do imposto, atualizado, conforme demonstrativo trazido no próprio corpo dos Embargos, perfaz o montante de R$ 21.620,77 (vinte e um mil, seiscentos e vinte reais e setenta e sete centavos), de onde se constata que ultrapassa o piso previsto no RICMS/MT para a sua cobrança.

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão. 2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Nessa intelecção, os aclaratórios merecem parcial provimento, apenas para esclarecer a parte do Acórdão que conclui pela impossibilidade de verificar a natureza do crédito tributário discutido na ação.

Ante ao exposto,
ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
interpostos apenas para extirpar do Acórdão a menção de que “
não é possível distinguir a natureza do débito
”, restando mantido o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC⁄2015.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024